Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SALDO DE FGTS. PENHORA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. POSSIBILIDDE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em execução de alimentos, determinou a penhora de saldo vinculado à conta de FGTS do alimentante, ora agravante.
2. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em contas vinculadas ao FGTS para o pagamento de dívida alimentar visando a subsistência do alimentando, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Cumpre ao devedor indicar bens para passíveis de penhora, de modo que, se isso não ocorrer, autoriza-se de plano a utilização dos valores em contas vinculadas ao FGTS para a garantia e pagamento do débito alimentar, como no caso em apreço.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.